Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 507 do Código de Processo Civil aduz que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
2. Na questão, a sentença reconheceu de forma exauriente a inexistência de crédito em favor dos patrocinados pelo recorrente, Desse modo, não é possível a apreciação sobre essa matéria e consequentemente da possibilidade de retenção dos honorários pela via do agravo de instrumento tendo em vista que a discussão se encerrou, precluiu, na primeira instância de julgamento. Neste momento, o recurso adequado para rediscutir a questão definitivamente é a apelação nos termos do artigo 1.009, do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.